Tribunal: TJMT
Processo: 0049619-02.2014.8.11.0041
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0049619-02.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 072.048.171-68 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ASSISTENTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ASSISTENTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ASSISTENTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ASSISTENTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 072.048.171-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO POR HOSPITAL PARTICULAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., na qualidade de terceiro prejudicado, contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar procedimento cirúrgico ao paciente, mas que não determinou o pagamento do valor remanescente devido ao Hospital pelos serviços prestados por ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o hospital particular que prestou serviços médico-hospitalares por determinação judicial, em substituição ao dever constitucional do Estado, tem direito a receber o valor remanescente pelas despesas efetuadas além do montante inicialmente bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Hospital recorrente possui legitimidade para interpor recurso na qualidade de terceiro prejudicado, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, tendo em vista que foi diretamente afetado pela decisão judicial que não garantiu o direito ao recebimento integral pelos serviços prestados por determinação do próprio Poder Judiciário.

4. O direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de prestar assistência médica a todos os cidadãos, e quando o Poder Público falha em cumprir seu dever constitucional e o Judiciário determina que um estabelecimento privado preste o serviço em substituição à atuação estatal, o pagamento integral da despesa é consequência lógica e necessária.

5. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de permitir o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizado nos próprios autos da ação cominatória,
sob pena
de transferir indevidamente ao particular ônus que é exclusivamente do Estado.

6. Comprovada a prestação efetiva dos serviços médico-hospitalares por determinação judicial, com documentação acostada aos autos demonstrando os custos incorridos pelo hospital no tratamento do paciente que permaneceu
internado por trinta dias, deve ser garantido o ressarcimento integral das despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares remanescentes.

Tese de julgamento:
1
. O hospital particular que presta serviços médico-hospitalares por determinação judicial, em substituição ao dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, possui legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado e direito ao ressarcimento integral das despesas efetuadas. 2. O pagamento de despesas médico-hospitalares à instituição privada que cumpriu determinação judicial para realização de procedimento médico pode ser determinado nos próprios autos da ação cominatória, mediante bloqueio de valores das contas do ente público.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 0031254-94.2014.8.11.0041; TJMT, Ap. 0021346-47.2013.8.11.0041; TJMT, Ap. 0013713-48.2014.8.11.0041; TJMT, Ap. 1003535-28.2019.8.11.0015; STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (Processo nº 0049619-02.2014.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a providenciar o procedimento cirúrgico denominado "MICRO NEUROCIRURGIA PARA TUMOR CEREBRAL INTRACRANIANO" ao paciente FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, e por consequência, convolou em definitiva a decisão de tutela de urgência concedida, sem, contudo, determinar o pagamento do valor remanescente devido ao Hospital recorrente, que prestou o serviço por determinação judicial.

Em sede recursal, o Hospital apelante alega sua condição de terceiro prejudicado, nos termos do artigo 996
,
do CPC, e sustenta que prestou os serviços por determinação judicial, sendo devido o pagamento do valor remanescente de R$368.144,96 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), devidamente atualizado para R$440.872,31 (
quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e
dois reais e trinta e um centavos).

Aduz que, mediante decisão liminar proferida em 29/10/2014, foi determinado o bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso no montante de R$373.867,08 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos), que foram transferidos para a conta do Hospital para custear o procedimento cirúrgico. No entanto, após a realização da cirurgia e
internação do paciente entre 03/11/2014 e 03/12/2014, o custo total do tratamento somou R$742.012,04 (setecentos e quarenta e dois mil, doze reais e quatro centavos), restando um saldo devedor não adimplido.

Argumenta que não pode ser compelido a arcar com despesas que são de responsabilidade do Estado e que a sentença ignora o fato de que prestou serviços por determinação judicial, em substituição ao dever constitucional do ente público de prover a saúde.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se o bloqueio do valor remanescente nas contas do Estado de Mato Grosso e sua consequente transferência em favor do recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o exame da legitimidade do Hospital recorrente para interpor o presente recurso na qualidade de terceiro prejudicado.

O artigo 996, do Código de Processo Civil dispõe que:
"O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica."

O parágrafo único, do referido dispositivo complementa que:
"Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual."

No caso em apreço, tem-se que o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., foi diretamente afetado pela decisão judicial que, embora tenha reconhecido a procedência do pedido para realização da cirurgia, deixou de determinar o pagamento integral dos serviços prestados por determinação do próprio Poder Judiciário.

O recorrente ingressou no feito como terceiro interessado, tendo se manifestado nos autos e prestado contas dos serviços realizados, apresentando documentação comprobatória dos gastos efetuados e, requerendo o complemento do pagamento mediante novo bloqueio judicial, o que não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, considerando que o hospital prestou serviços médicos em razão de determinação judicial expressa, substituindo a atuação que seria do próprio Estado e, que a sentença não garantiu o direito ao recebimento integral pelos serviços prestados, resta configurado o interesse jurídico que legitima sua atuação como terceiro prejudicado.

Portanto, conheço do recurso na forma do artigo 996, do CPC, reconhecendo a legitimidade do Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., para atuar como terceiro prejudicado.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se o hospital recorrente faz jus ao recebimento do valor remanescente pelos serviços médico-hospitalares prestados ao paciente Francisco José do Nascimento, por ordem judicial.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência em 21/10/2014, determinando que o Estado de Mato Grosso providenciasse, urgentemente, a realização de microcirurgia para tumor cerebral intracraniano ao paciente, em unidade de saúde conveniada pelo SUS ou em qualquer hospital de referência da rede particular, com todo o suporte necessário.

Diante da inércia do ente público, foi determinado, em 29/10/2014, o bloqueio judicial de R$ 373.867,08 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos), com transferência para a conta do Hospital São Mateus, visando a realização do procedimento cirúrgico, conforme orçamento apresentado.

O Hospital cumpriu integralmente a determinação judicial, internando o paciente em 03/11/2014, realizando o procedimento cirúrgico em 27/11/2014 e concedendo alta hospitalar em 03/12/2014, conforme documentação acostada aos autos, especialmente o relatório cirúrgico às fls. 56.

Após a prestação do serviço, o Hospital apresentou a fatura total no valor de R$742.012,04 (setecentos e quarenta e dois mil e doze reais e quatro centavos), tendo recebido apenas o montante inicialmente bloqueado, restando um saldo devedor de R$368.144,96 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), valor este que foi atualizado para R$ 440.872,31 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) na data da manifestação de fls. 95/100.

O direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência médica a todos os cidadãos. Quando o Poder Público falha em cumprir seu dever constitucional e o Judiciário determina que um estabelecimento privado preste o serviço em substituição à atuação estatal, o pagamento integral da despesa é consequência lógica e necessária, sob pena de transferir indevidamente ao particular ônus que é exclusivamente do Estado.

Trata-se de entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal, conforme se verifica no julgamento dos Recursos de Apelação n. 0031254-94.2014.8.11.0041; 0021346-47.2013.8.11.0041, nos quais foi reconhecida a legitimidade do hospital particular para recorrer na qualidade de terceiro prejudicado em situação análoga e a obrigação de ressarcimento das despesas apresentadas pelo hospital privado no cumprimento de ordem judicial, nos próprios autos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ENTE POLÍTICO – INTERVENÇÃO REALIZADA POR HOSPITAL PARTICULAR DEVIDO A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO PARA RECORRER – TERCEIRO PREJUDICADO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.

3. Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

5. O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(N.U 0021346-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC) – SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.

Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

(N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA - REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO - 1º RECURSO: MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE - AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SER SUPORTADO SOMENTE PELO ESTADO - 2º RECURSO: ESTADO - ALEGAÇÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR TRATAMENTO COM VALOR MAIOR QUE A TABELA DO SUS - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - AMBOS OS RECURSOS FORAM CONHECIDOS, 1º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E O 2º RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

3. Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

(N.U 1003535-28.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Não há dúvida, no caso em comento, que o serviço foi prestado por ordem judicial. Consta dos autos a existência de procedimento administrativo instaurado no âmbito da Presidência deste Tribunal, para averiguar os valores exorbitantes cobrados pelos hospitais particulares, entretanto, no caso em comento, o Estado de Mato Grosso nada manifestou a respeito, sequer apresentou contrarrazões ao recurso, de forma que não viável que se beneficie do serviço prestado pelo particular, para suprir o descumprimento da obrigação estatal, sem a devida contrapartida.

Ressalta-se que o próprio juízo
a quo
já havia reconhecido, quando da concessão da tutela de urgência, a possibilidade de bloqueio de valores para custear o procedimento, tanto que o fez no montante do orçamento inicial apresentado, restando a inadimplência apenas quanto a complementação das despesas ocorridas durante o tratamento do paciente, que permaneceu internado por trinta dias.

A documentação acostada aos autos comprova a prestação dos serviços e os custos efetivamente incorridos pelo Hospital e Maternidade São Mateus, que atendeu prontamente à determinação judicial para salvaguardar a vida do paciente.

Quanto a atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido, devem ser observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), aplicando-se o IPCA-E para correção monetária a partir da data da prestação do serviço (03/12/2014 - alta hospitalar) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação supra,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença recorrida, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda ao ressarcimento das despesas médico hospitalares remanescentes, decorrentes do cumprimento da decisão judicial, em favor do paciente Francisco José do Nascimento, submetido a "Micro Neurocirurgia Para Tumor Cerebral Intracraniano", devidamente atualizado pelo IPCA-E desde 03/12/2014 (data da alta hospitalar), acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação, em favor do Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025